Tribunal: TJDFT
Processo: 0701685-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PASEP. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. LOCAL DA AGÊNCIA DO BANCO. DECISÃO MANTIDA.
1. As hipóteses previstas no art. 53 do CPC devem ser analisadas sob uma visão panorâmica do processo civil, que culmina na interpretação de que a regra contida na alínea “b” do inciso III do art. 53 do CPC é especial em relação à alínea “a”, porquanto disciplina situação mais específica, no caso de pessoa jurídica que, além de sede (como todas têm), possui também agência ou sucursal, em que foram contraídas as obrigações questionadas na demanda.
2. Considerando que o Banco do Brasil possui agências espalhadas por todo o território nacional, especialmente na cidade de João Pessoa/PB, onde reside o agravante, o processamento da ação no foro da agência bancária no domicílio do autor facilita o acesso ao Judiciário, de forma que não há justificativa plausível para a escolha da sede da pessoa jurídica como foro para a presente demanda.
3. A aplicação dos enunciados da Súmula 33/STJ e da Súmula 23/TJDFT não podem servir como meio de tutelar a escolha aleatória de foro, sob pena de ferir o princípio do juiz natural e as leis de organização judiciária, impondo sobrecarga ao Poder Judiciário do Distrito Federal e comprometendo a prestação jurisdicional célere e de qualidade deste Tribunal.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.